Tribunal: TCU
Processo: 030.443/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Bernadette Porfirio Cardoso contra o Acórdão 4.725/2020-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Bernadette Porfírio Cardoso contra o Acórdão 4725/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da recorrente foi considerado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo; 9.2. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. convoque a Sra. Bernadette Porfirio Cardoso para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.1.1. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção", consoante termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado, e emita novo ato de aposentadoria para a interessada, livre da irregularidade, e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.1.2. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; e 9.4. informar o teor desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.